Tribunal: TJDFT
Processo: 0725243-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725243-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA LUZIA ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Manifeste-se a Agravante sobre a perda do objeto recursal em virtude da notícia de falecimento da parte agravada. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator